Tribunal: STF
Processo: Pet 5209
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de procedimento no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e Paulo Roberto Costa .



    2. Sobrevém a petição protocolada n. 31038/2024, mediante a qual vem a Procuradoria-Geral da República solicitar a concessão de vista do apenso sigiloso formado por informações relacionadas ao inventário do Colaborador, bem como a expedição de ofícios “a) à 13ª Vara Federal de Curitiba/PR indagando-a se as contas bancárias descritas nas alíneas J, K e L da exordial sucessória referem-se àquelas mencionadas na Cláusula 8ª, §1º, do acordo de colaboração premiada; e b) à 1ª Vara de Família Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis para que resguarde, cautelarmente, os bens arrolados no processo sucessório em trâmite naquele juízo, no valor de R$ 7.080.907,32 (sete milhões, oitenta mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos)”. 



    3. Contextualiza, para o mister, que é necessário adotar diligências para dirimir questão relacionada às contas bancárias descritas na exordial sucessória, uma vez que a viúva e as herdeiras deixaram transcorrer in albis as sucessivas oportunidades nas quais intimadas para prestar os esclarecimentos: 



    “(...)



    Às fls. 2176/2181, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR relatou que o saldo remanescente da multa compensatória pactuada, atualizada até 11.7.2023, perfazia o montante de R$ 7.080.907,32 (sete milhões, oitenta mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos); que houve a transferência definitiva do veículo Evoque Dynamic, placa FZQ-19543 à Superintendência da Polícia Federal do Paraná; e, quanto às contas bancárias descritas nas alíneas J, K e L da exordial sucessória4 , consignou que não possui elementos suficientes para afirmar se as mesmas se referem àquelas mencionadas na Cláusula 8ª, §1º, do acordo de colaboração premiada, porém, identificou que as três contas bancárias dizem respeito aos autos n. 5014901-94.2014.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba.



    Na sequência, Marici da Silva Azevedo Costa, Arianna Azevedo Costa Bachmann e Shanni Azevedo Costa Bachmann, viúva meeira e herdeiras do colaborador, requereram a concessão de prazo de cinco dias para manifestação após a nomeação da primeira requerente como inventariante ou, subsidiariamente, o prazo derradeiro de dez dias para manifestação, ante a complexidade e a multiplicidade das questões a serem tratadas (fl. 2182). 



    Em 02.8.2023, o Ministro relator, concedeu o prazo de dez dias para manifestação da viúva meeira e das herdeiras do colaborador (fl. 2184).



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta em relação ao despacho retro (fl. 2188).



    Em 24.8.2023, o Ministro relator determinou a reiteração da intimação da viúva meeira e das herdeiras de Paulo Roberto Costa, consignando o prazo de cinco dias para manifestação (fl. 2189).



    Marici da Silva Azevedo Costa apresentou cópia da decisão que a nomeou como inventariante dos bens deixados por Paulo Roberto Costa e requereu a concessão de prazo derradeiro de quarenta e oito horas para se manifestar acerca do parecer ministerial (fls. 2191/2197).



    Por meio do despacho proferido em 17.11.2023 (fl. 2206), o Ministro Edson Fachin concedeu a nova dilação solicitada.



    Considerando a certidão emitida pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, até o dia 27.11.2023, não houve nenhuma manifestação em relação ao despacho de 17.11.2023, o Ministro Edson Fachin determinou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 2214/2215).



    O Ministério Público Federal, então, manifestou-se pela concessão de novo prazo para que a defesa se manifestasse sobre o parecer ministerial (fls. 2217/2220).



    O pleito foi deferido em 15.1.2024, concedendo quinze dias para manifestação (fl. 2222).



    Em 16.2.2023, certificou-se que a defesa, mais uma vez, quedou-se inerte (fl. 2230).



    O Ministro relator determinou fosse colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República (fl. 2231).  



    É o relatório. Decido.



    4. Principio assentando que a viúva meeira Marici da Silva Azevedo Costa também é Colaboradora da Justiça e celebrou acordo acessório a este em procedimento específico, pois era processada criminalmente na Operação Lava Jato. Essas apurações estavam relacionadas com as ações ilícitas desenvolvidas pelo ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa.



    Em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral da República “A Cláusula 8ª, §1º, do acordo de colaboração premiada dispõe, simplesmente, que os bens bloqueados pela 13ª Vara Federal de Curitiba foram ofertados em garantia às obrigações patrimoniais da avença, sem especificar os autos nos quais foram lançadas as restrições patrimoniais em comento”.



    Ao lado desta Cláusula, consta dos autos informações do Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/SP, que sugerem a correlação entre as contas bancárias da petição inicial sucessória com o procedimento criminal em trâmite no Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.



    Portanto, como consectário do interesse público que desponta do ato negocial, impende obter as informações adicionais solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de “confirmar com a 13ª Vara Federal de Curitiba se os autos n. 5014901-94.2014.4.04.7000 se relacionam à Operação Lava Jato, por ser uma condição necessária à aplicabilidade da Cláusula 8ª, §1º, aos valores bloqueados naqueles autos”. 



    Tendo presente a atualização dos valores pendentes de pagamento, assim como a reiterada inércia dos sucessores, a Procuradoria-Geral da República postula a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Família Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis, “no intuito de serem resguardados, cautelarmente, os bens arrolados no processo sucessório, em montante suficiente para adimplemento das obrigações patrimoniais avençadas na colaboração premiada de Paulo Roberto Costa”. 



    Haure-se, com efeito, que as obrigações patrimoniais não foram espontaneamente cumpridas pela inventariante do espólio – que também negociou o próprio Termo de Acordo. 



    Esses valores constituem efeitos patrimoniais da colaboração e eventualmente podem alcançar a sucessão instaurada para a transferência de patrimônio (caso os itens apreendidos na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR sejam insuficientes). São pertinentes, pois, as diligências postuladas pelo Ministério Público Federal.



    5. Ante o exposto, acolhendo a íntegra da manifestação ministerial, determino a expedição de ofícios: (i) ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, “indagando-a se as contas bancárias descritas nas alíneas J, K e L da exordial sucessória referem-se àquelas mencionadas na Cláusula 8ª, §1º, do acordo de colaboração premiada”, em expediente a ser instruído com as cópias deste despacho e do e.Doc. 173, consignando o prazo de 5 (cinco) dias para resposta; e (ii) à 1ª Vara de Família Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis/RJ “para que resguarde, cautelarmente, os bens arrolados no processo sucessório em trâmite naquele juízo, no valor de R$ 7.080.907,32 (sete milhões, oitenta mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos)”.



    Na sequência, dê-se vista da íntegra dos autos à Procuradoria-Geral da República, em especial dos anexos sigilosos acautelados em Secretaria Judiciária. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente